Tribunal: TJDFT
Processo: 0704184-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL NA AÇÃO DE DESPEJO. FIADOR SOLIDÁRIO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO. FATO DO CREDOR. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Prevê o art. 837 do Código Civil que o “fiador pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais, e as extintivas da obrigação que competem ao devedor principal, se não provierem simplesmente de incapacidade pessoal, salvo o caso do mútuo feito a pessoa menor”.
2. No caso concreto, discute-se a possibilidade de o valor depositado em juízo pelo locatário na ação de despejo ser compensado no montante devido pelo fiador em execução de título extrajudicial, referente ao mesmo contrato. A sentença da ação de despejo excluiu a discussão referente aos valores em aberto, mas manteve o depósito da quantia em razão do condomínio existente sobre o imóvel decorrente da partilha de bens entre o locador e o ex-cônjuge.
3. Por se tratar, na origem, da cobrança dos aluguéis atrasados, não se pode ignorar a existência de depósito de aluguéis feito pelo locatário e autorizado por decisão judicial transitada em julgado. A responsabilidade contratual solidária do fiador no caso concreto não afasta a possibilidade legal de opor ao credor, na execução, as exceções extintivas da obrigação que competem ao devedor principal, desde que não relacionadas com a incapacidade pessoal (art. 837 do CC).
4. Conforme disposto no art. 838, II, do Código Civil, o fiador solidário ficará desobrigado se, por fato do credor, for impossível a sub-rogação nos seus direitos e preferências. Assim, não se pode imputar ao devedor o ônus de obter o aproveitamento do depósito realizado em favor do credor, referente ao título ora em execução, e cujo levantamento foi obstado justamente por fato pessoal seu. Cabível, pois, a compensação pretendida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.